Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737214-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAM SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por ADAM SOUSA DE OLIVEIRA. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito